Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-94.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RÉU EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC). Na espécie, os elementos de prova trazidos pela apelante são suficientes para comprovar que o apelado tem condições de custear os encargos processuais, evidenciando a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça deferida em sentença. Por esse motivo, deve ser reformada em parte a sentença para revogar a gratuidade de justiça deferida ao apelado, afastando-se, também, a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência.
2. Apelação cível conhecida e provida.